Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715548-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS COSTA DE SIQUEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MATEUS COSTA DE SIQUEIRA OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu a tutela de urgência visando a suspensão do ato administrativo que o eliminou do certame e a consequente participação nas etapas conseguintes do concurso. Em suas razões recursais (ID 58110876), o autor informa ter logrado êxito nas Provas Objetiva, Subjetiva, Teste de Aptidão Física e exame psicológico do Concurso Público para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, disciplinado pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, sendo reprovado na Avaliação Médica sob a justificativa de “portador de lesão meniscal”. Sustenta, em síntese, ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, visto não haver previsão no edital que justifique a eliminação com base na referida patologia, nem haver parecer médico especialista que, conforme preconizado pelo edital, motive a existência de condição incapacitante para o cargo. Nesse aspecto, tece considerações sobre a teoria dos motivos determinantes, alega violação ao princípio da razoabilidade e aponta laudos médicos juntados à petição inicial que atestam possuir o candidato “plena capacidade para qualquer atividade física e laboral, tanto que fora aprovado no exaustivo teste físico do certame”. Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a tutela de urgência “suspendendo o ato ilegal de eliminação por toda causa de pedir, viabilizando a participação do agravante nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de ação anulatória do ato administrativo que, na fase de avaliação médica, concluiu pela inaptidão do ora agravante ao exercício da função pública, eliminando-o do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do DF. Pretende, em sede de tutela provisória de urgência, seja-lhe assegurado participar nas conseguintes etapas do concurso público. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do autor agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “No caso dos autos, o autor se insurge contra o ato que o eliminou da seleção pública para provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, por não ter sido considerado apto pela Junta Médica oficial. Com efeito, prevê o edital de regência: (...)14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. (...) (...)14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa. (Ressalvam-se os grifos) Segue retificação ao edital de abertura prevendo, ainda (ID. 193417729): 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital, a ser verificado durante a Avaliação Médica e Odontológica, por meio de parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação. (Ressalvam-se os grifos) Por derradeiro, consta no Anexo II do referenciado instrumento: ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) (...) 10 Aparelho locomotor 10.1 Doenças e anormalidades dos ossos e articulações: (...) i) pé plano espástico, lesões ligamentares, sinais de condropatia articular primária ou secundária incipiente ou não, sinais de instabilidade articular ainda que sem repercussão funcional e outras doenças incapacitantes para o serviço policial militar. O contexto delineado nos autos deixa evidenciado que, por ocasião da primeira análise implementada pela Junta Médica oficial, o autor foi considerado inapto por ter se submetido à artroscopia do joelho direito em razão de lesão meniscal e por ter apresentado exame oftalmológico incompleto. Extrai-se, ainda, que o demandante recorreu da referida decisão, porém, o recurso restou indeferido por ser o autor portador de lesão meniscal. Quanto ao ponto, verifica-se que a conclusão emitida pela Junta Médica, após o recurso e apresentação de outros documentos pelo autor, foi no sentido de que o candidato se encontra inapto de acordo com a seguinte justificativa (ID 193414395): Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. Portador de lesão meniscal. ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI i) pé plano espástico, lesões ligamentares, sinais de condropatia articular primária ou secundária incipiente ou não, sinais de instabilidade articular ainda que sem repercussão funcional e outras doenças incapacitantes para o serviço policial militar; Portanto recurso indeferido. Em que pese a irresignação externada pela parte autora, não se evidencia tenha a Junta Médica se desviado das disposições traçadas no edital do certame, tampouco que tenha sido desconsiderada a documentação apresentada pelo autor. Isso porque, repise-se, a percepção que a levou a concluir pela inaptidão vem amparada nos documentos apresentados pelo próprio autor. Sob essa asserção, ainda que seja possível o controle judicial dos atos administrativos em hipóteses de guarda da legalidade, bem como de se exigir que o Edital Normativo respeite os Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ato ilegal do requerido, e tampouco se constata desrespeito ao Edital do concurso para com a lei ou com os Princípios que regem a Administração. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos moldes em que pleiteados.” grifo original Primeiramente, impõe observar que a rediscussão, em sede judicial, do próprio mérito do ato administrativo revela-se admissível apenas excepcionalmente, quando verificada afronta à legalidade, sob pena de indevida ingerência nos critérios de conveniência e oportunidade, que constituem matéria própria ao poder discricionário da administração de atribuição exclusivamente reservada ao administrador. Dito isso, na hipótese, o candidato agravante, inscrito para concorrência ao cargo de Soldado do referido certame, questiona o resultado “NÃO RECOMENDADO” na fase de avaliação médica, em razão do motivo, ora impugnado: “Artroscopia joelho direito – devido a lesão meniscal” (ID 58110887), que o impediu de prosseguir nas demais etapas do certame. O respectivo recurso administrativo foi indeferido pela banca examinadora sob a seguinte fundamentação (ID 58110888): “Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. Portador de lesão meniscal. ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI i) pé plano espástico, lesões ligamentares, sinais de condropatia articular primária ou secundária incipiente ou não, sinais de instabilidade articular ainda que sem repercussão funcional e outras doenças incapacitantes para o serviço policial militar; Portanto recurso indeferido. Atenciosamente, Banca recursal da Avaliação Médica e Odontológica.” grifo nosso Do breve cotejo entre a resposta ao recurso administrativo (lavrada, ao que tudo indica, por profissionais da área médica) e o edital regulador do certame, verifica-se que a inaptidão do candidato foi reconhecida com apoio no item 14.11.2 c/c item 14.11.3, referente à eliminação do candidato considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica quando “incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital, a ser verificado durante a Avaliação Médica e Odontológica, por meio de parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação”. Nesse aspecto, a banca examinadora, na resposta ao recurso administrativo, apontou o candidato agravante como incurso no item 10.1, correspondente à hipótese de “Doenças e anormalidades dos ossos e articulações” elencada na Relação de Condições Médicas Incapacitantes (RCMI) do Anexo II do edital do certame. Assim delineado o panorama normativo do certame, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido antecipatório, encontram-se presentes elementos de convicção suficientes para conferir razoável probabilidade ao direito alegado pelo candidato agravante. De fato, quanto à existência de condição médica incapacitante, a banca examinadora, ao considerar o candidato inapto, não o fez por meio de “parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação” (item 14.11.3 do edital), tendo se limitado a enquadrar a lesão meniscal na hipótese de doenças de articulações que, por sua vez, foi elencada no edital como uma das condições médicas incapacitantes. Todavia, os relatórios emitidos pelos médicos do Instituto de Ortopedia Sobradinho, André Vasconcellos Castanho, CRM/DF n. 18543 (IDs 58110879, 58110881 e 58110882), que instruíram o recurso administrativo, refutam a existência de doença incapacitante ao esclarecerem a condição do candidato agravante, nos seguintes termos: “PACIENTE PORTADOR DO CPF: 024.832.275-38 E RG: 2432401/SSP-DF, EM PÓS-OPERATÓRIO (CIRURGIA EM 2011) NO HOSPITAL SANTA HELENA DE LESÃO MENISCAL EM ALÇA DE BALDE MEDIAL EM JOELHO DIREITO. ARTROSCOPIA DE JOELHO DEVIDO A LESÃO MENISCAL NÃO É INCAPACITANTE E SIM REABILITADORA PROPORCIONANDO RETORNO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. PACIENTE HOJE SEM DOR ARTICULAR EM JOELHO, SEM ARTRITES, SEM NENHUM TIPO DE SEQUELA PÓS-OPERATÓRIA DO JOELHO DIREITO. APTO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICA E APTO PARA EXERCER TODAS AS ATIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO DE POLICIAL MILITAR. NÃO APRESENTA NENHUM TIPO DE INSTABILIDADE ARTICULAR NO JOELHO.” (emitido em 20/03/2024) grifo nosso “PACIENTE PORTADOR DO CPF: 024.832.275-38 E RG: 2432401/SSP-DF, EM PÓS-OPERATÓRIO (CIRURGIA EM 2011) NO HOSPITAL SANTA HELENA DE LESÃO MENISCAL EM ALÇA DE BALDE MEDIAL EM JOELHO DIREITO. PACIENTE HOJE SEM DOR ARTICULAR EM JOELHO, SEM ARTRITES E SEM LIMITAÇÃO NA FUNÇÃO DO JOELHO DIREITO, ESTANDO APTO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICA E APTO PARA EXERCER TODAS AS ATIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.” (emitido em 03/08/2023) grifo nosso Nesse contexto, em sede de exame perfunctório próprio do momento processual, avista-se que a eliminação do candidato viola o princípio da motivação pois, embora a lesão meniscal possa ser enquadrada na previsão editalícia de “Doenças e anormalidades dos ossos e articulações”, referido diagnóstico não consubstancia per se condição incapacitante ou limitadora para a atividade laboral, isto é, para o exercício da função pública. Sobressaindo a cirurgia do menisco no ano de 2011, isto é, há cerca de 13 (treze) anos, acrescido de relatório médico atestando ausência de sequelas e certificando plena aptidão para o exercício do cargo, questionável se revela enquadrar o candidato agravante como portador de doença incapacitante pela mera subsunção da lesão meniscal na hipótese editalícia de doença articular. Ressalta-se que, ao elencar a hipótese de “Doenças e anormalidades dos ossos e articulações” na Relação de Condições Médicas Incapacitantes, o edital buscou obstar a continuidade no certame dos candidatos cujas condições de saúde impossibilitam o exercício das funções do cargo. Tanto é assim que o edital estabeleceu a necessidade de a condição incapacitante ser apurada por meio de “parecer médico que fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação”, exigência essa que, a toda evidência, não se perfaz pelo tão só enquadramento do candidato na hipótese de doença articular. Portanto, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, o candidato colacionou ao feito relatórios médicos e documentos outros que indicam a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. JUNTA MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. JOELHO DIREITO COM CONDROPATIA PATELAR GRAU II E TROCLEAR GRAU IV DE OUTERBRIDGE. JOELHO ESQUERDO COM CONDROPATIA FEMOROPATELAR GRAU II DE OUTERBRIDGE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. No caso concreto, o Agravante juntou aos autos laudo médico particular de ortopedista especialista em joelho, bem como de cardiologista, cujas conclusões demonstram a inexistência de problema incapacitante. 3. Embora se trate de laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas sem a devida fundamentação técnica adequada, sendo suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do Agravante a fim de conceder-lhe a tutela cautelar negada no juízo de origem. 4. Esta eg. 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, "Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato" (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1694069, 07247127520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DEMANDA INSTAURADA OBJETIVANDO PROSSEGUIMENTO EM CERTAME PÚBLICO A DESPEITO DE ELIMINAÇÃO MOTIVADA EM DOENÇA INCAPACITANTE PARA O CARGO. LAUDO. JUNTA MÉDICA. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO. PROBABILIDADE DE ÊXITO. 1. Viabiliza-se o controle jurisdicional de legalidade de ato administrativo fundamentado em violação a preceitos do edital de concurso público. 2. Revelando-se provável que, no ensejo do acertamento do litígio, seja declarada a ilegalidade do ato administrativo que eliminou o recorrido do concurso público, por vício de motivação, sobretudo porque os autos foram instruídos com laudo técnico em sentido contrário, há que ser mantida a decisão que lhe deferiu tutela de urgência para assegurar sua continuidade no certame. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1781480, 07072454920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 1 - PCDF - AGENTE. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INCAPACITADO PELA BANCA AVALIADORA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE FATOR INCAPACITANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CANDIDATO APTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo interposto em desfavor do Distrito Federal, em face de decisão que indeferiu a liminar para lhe assegurar a manutenção classificatória no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal - EDITAL n. 1 - PCDF - AGENTE, de 30 de junho de 2020, no qual o agravante foi aprovado. 2. Narra o agravante que foi aprovado nas etapas objetiva e discursiva do referido certame, o que lhe assegurou a convocação para a terceira fase, também de caráter eliminatório, consistente na realização de exames biométricos e avaliação médica. Pondera que, por ocasião da primeira avaliação perpetrada pela junta médica não foi considerado apto e, na oportunidade, lhe foi exigida a complementação dos documentos médicos voltados a analisar a pressão arterial elevada e redução dos espaços discais. 3. Não obstante o agravante ter apresentado todos os documentos requisitados, evidenciando a inexistência de qualquer fator incapacitante, a banca avaliadora restou por eliminá-lo. 4. Verifica-se nos relatórios médicos de cardiologista (ID 37564277) e ortopedista (ID 37564278) apresentados, que, apesar dos achados de exame pelas imagens de radiografia e ressonância magnética, o paciente/candidato não tem prognóstico de piora e encontra-se apto para prática de atividades físicas "sem qualquer restrição, inclusive as de alta intensidade", e laborais. Frisa-se que, no relatório cardiológico, o médico assistente afirma que o paciente não apresenta sinais sugestivos de isquemia ou arritmia nos exames realizados e nem hipertensão arterial, não apresentado restrições para a realização de atividades que envolvam esforço físico 5. Nesse sentido, o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in) existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo, qual seja, a manutenção classificatória do candidato no certame. 6. Com efeito, não tendo o agravante apontado condição clínica inapta para o desempenho do cargo, assim como presente os requisitos legais para a continuidade do cronograma do concurso, não há óbice para o deferimento da pretensão pleiteada, sob pena de violação aos Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública (art. 37 da CF/88), dentre eles, o princípio da razoabilidade. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1704372, 07243385920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE ATESTADA PELA BANCA. LAUDO MÉDICO DIVERGENTE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação ajuizada com o propósito de garantir o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, nos termos do Edital no 1 - PCDF, de 3/12/2019, diante de sua inabilitação pela junta médica do certame. 2. Não obstante as conclusões exaradas pela junta médica no sentido de que a lesão retratada no laudo de ressonância magnética apresentado pelo candidato seja incapacitante para o exercício do cargo, os relatórios técnicos juntados aos autos primários, firmados por médicos especialistas, atestam o contrário. 3. Nessas circunstâncias, dada a divergência entre o entendimento da junta médica do certame e os laudos médicos apresentados pelo autor, resta justificada a concessão de tutela de urgência na origem, de modo a assegurar a participação do requerente nas demais fases do concurso até a completa dilação probatória no primeiro grau. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1662390, 07305007020228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES MÉDICOS. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS E DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO PROVIDO. 1. A autora foi eliminada na fase de exames médicos do concurso público para o provimento de cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. Em virtude de um dos joelhos ter sido operado, foi sugerida a realização de ressonância magnética nuclear magnética e parecer de especialista em ortopedia com vistas a esclarecer, exclusivamente, se a manipulação cirúrgica traria algum comprometimento funcional à articulação, haja vista que ao exame clínico realizado pela banca examinadora nada foi constatado. 1.2. Realizado o exame solicitado, o qual foi avaliado por especialista na forma indicada pela banca examinadora, tal profissional atestou que a autora não apresentava qualquer sequela e que estava totalmente recuperada, apresentando mobilidade completa da articulação, força muscular, sem dor. 1.3. Apesar do que afirmado pelo especialista, cujo parecer foi solicitado pela banca examinadora, a autora foi excluída do certame em razão de a ressonância magnética ter indicado a presença de cistos subcondrais da face patelar de um de seus joelhos, o que comprometeria a articulação. 2. A eliminação da autora violou a teoria dos motivos determinantes, uma vez que ao exame clínico realizado pela banca nenhuma anormalidade articular foi constatada. Contudo, como foi visualizada cicatriz cirúrgica, solicitou-se a realização de exame de imagem e parecer de especialista com vistas a se investigar exclusivamente se a manipulação cirúrgica poderia comprometer a funcionalidade da articulação, o qual respondeu pela completa funcionalidade da autora. Assim, a exclusão por outro motivo que não a dúvida suscitada pela banca examinadora e adequadamente esclarecida enseja violação dos motivos determinantes do ato administrativo, inquinando de nulidade o ato. 2.1. Ademais, no edital do certame consta que eventual alteração ou degeneração óssea, para fins de exclusão do certame, deve ser incapacitante a curto ou a médio prazo, o que deve ser necessariamente indicado pela banca examinadora. Como no ato de exclusão da autora, a banca examinadora não respondeu a esse elemento contido expressamente do edital, então a exclusão da autora também ofendeu flagrantemente as regras editalícias, motivo pelo qual também deve ser anulado o ato que a excluiu na fase de exames médicos do certame. 2.2. Registre-se que o especialista analisou a ressonância magnética nuclear do joelho da autora, a qual apontou a existência de cistos subcondrais na face patelar, assim como realizou exame clínico, oportunidade em que a considerou funcional e sem qualquer sequela que impeditiva do exercício da atividade de policial civil. Dessa maneira, tal sinal constante no exame de imagem não significou qualquer relevância clínica digna de nota, de modo que, à toda evidência, não resultará na incapacidade para o trabalho da autora a curto ou a médio prazo, motivo que justificaria sua exclusão do certame. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1707379, 07118640220228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. FASES AVALIATIVAS ANTECEDENTES. CANDIDATO. APROVAÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. DOENÇA OU DISTÚRBIO EM OSSOS E ARTICULAÇÕES. CONDIÇÃO CLÍNICA CONSIDERADA INCAPACITANTE. TRATAMENTO. SUBMISSÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS. CONCLUSÃO MÉDICA. APTIDÃO ORTOPÉDICA PARA QUAISQUER ATIVIDADES FÍSICAS E DE TRABALHO. ATESTADO MÉDICO. APTIDÃO. CONCLUSÃO DIVERSA DA OBTIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. INFIRMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTINUIDADE NAS FASES SUBSEQUENTES, SEM NOMEAÇÃO. NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não obstante atestada por junta médica oficial da banca contratada para realização de certame público a inaptidão física do candidato, apresentados laudos que atestam justamente o inverso, ou seja, que não ostenta ele limitação funcional, sobejam os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de natureza cautelar por ele postulada visando que lhe seja assegurada sua continuidade no certame e submissão às etapas avaliativas subsequentes, pois visa assegurar que prossiga no certame até que haja definição de sua incapacitação ou de sua aptidão para o cargo, velando pela utilidade do processo, servindo ao seu desiderato (CPC, arts. 294, 300 e 301). 2. Subsistindo dúvidas sobre a incapacitação física imputada ao candidato participante de concurso público para provimento do cargo de agente de polícia, notadamente diante da controvérsia estabelecida sobre sua higidez e aptidão físicas para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, o direito que invoca, fiado na apreensão de que ostenta aptidão física para o desempenho das missões institucionais pertinentes à função policial, reveste-se de aparente probabilidade, legitimando que, em sede de prestação provisória de natureza cautelar, seja-lhe assegurada participação nas fases subsequentes do certame seletivo até que a controvérsia seja dirimida. 3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1651419, 07286629220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, somente após a devida instrução probatória, quiçá por meio de perícia médica, poderá ser aferido se, na presente hipótese, houve arbitrariedade/ilegalidade no ato administrativo que considerou o autor agravante inapto ao exercício da função pública na fase de avaliação médica do concurso público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, disciplinado pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/23. Da mesma forma, encontra-se presente o perigo da demora, pois o impedimento da participação do candidato agravante nas conseguintes etapas do certame caracteriza risco de dano grave de difícil reparação. Logo, restam presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória recursal, de modo a assegurar, por ora, a participação do candidato agravante nas etapas seguintes do certame. Sendo assim, como no início da lide não há prova contundente de incapacidade definitiva ou invalidez para o cargo pretendido pelo candidato agravante, nos termos do edital regulador do certame, DEFIRO a medida antecipatória recursal vindicada para assegurar a participação do autor recorrente nas etapas seguintes do certame, na condição provisória e precária de candidato “sub judice”, observando-se a classificação por ele obtido no concurso, procedendo-se a reserva de vaga tão somente até o julgamento final da ação de conhecimento originária. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao imediato cumprimento da medida. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator